Tribunal: TJDFT
Processo: 0715781-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715781-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: DANIELA MACHADO DA COSTA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. 1. A escassez de mão-de-obra, a falta de insumos no mercado e a ocorrência de crises não caracterizam excludente de responsabilidade da construtora, que deve suportar os ônus do atraso na entrega do imóvel. 2. Rescindido o contrato por culpa das vendedoras, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, inclusive comissão de corretagem. 3. Configurada a culpa das vendedoras no atraso na entrega do imóvel, é devida a multa mensal sobre o preço total do contrato, conforme previsto no referido instrumento. 4. Negou-se provimento ao apelo das rés. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) enunciado 98 da Súmula do STJ, defendendo ser cabível o afastamento da multa aplicada em razão da interposição dos embargos declaratórios, porquanto opostos com a finalidade de prequestionamento. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório de advocacia AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta afronta ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804, bem como do escritório de advocacia AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024